Tribunal: TJBA
Processo: 8008255-88.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008255-88.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DANTAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA FORMULADA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO VÁLIDA. HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTE DE ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela parte Ré contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, homologou o pedido de desistência formulado antes da efetivação da medida liminar e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa pela não concessão da gratuidade judiciária na origem, insurgiu-se contra a homologação da desistência sem sua concordância e pleiteou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que apresentou contestação e reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça diante dos documentos apresentados; (ii) estabelecer se a homologação da desistência da ação de busca e apreensão independe da concordância da parte ré quando esta comparece espontaneamente ao processo antes do cumprimento da liminar; (iii) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, acompanhada de documentos que evidenciam a falta de vínculo empregatício e a isenção de declaração de imposto de renda, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não sendo produzidas provas aptas a infirmá-la.

5. A jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo 1.040 (REsp 1.799.367/MG) estabelece que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apenas deve ser analisada após a execução da liminar, momento que marca a angularização da relação processual.

6. A homologação da desistência da ação, requerida antes da efetivação da liminar e da citação válida da parte ré, prescinde da concordância desta, por ausência de estabilização da relação jurídica processual.

7. A apresentação de contestação e reconvenção sem o cumprimento da medida liminar constitui manifestação prematura e não enseja o surgimento de contraditório, sendo, portanto, irrelevante para obstar a homologação da desistência ou gerar direito à fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 99, § 3º, e 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.799.367/MG (Tema 1.040), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16/09/2021;
TJ-DF, AC 0708375-04.2019.8.07.0004, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 17/06/2021;
TJ-SP, AC 1005172-77.2017.8.26.0011, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 31/05/2022;
TJ-MG, AI 5183624-52.2023.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 04/12/2024;
TJ-BA, AI 8034722-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 16/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008255-88.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante JAQUELINE DANTAS DE SOUSA e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25